Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701497-61.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: AMANDA KELLY OLIVEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Reitere-se ao NATJUS a determinação contida em decisão ID 36577226, para elaboração de nota técnica. Após, às partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias. (e) Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito